Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-02.2023.8.11.0010
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003755-02.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENIA JANI BRITO DE SOUSA - CPF: 039.904.821-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM DOURADO DE FRANCA - CPF: 053.047.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZELITA GOMES DE MORAIS - CPF: 552.587.514-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENIA JANI BRITO DE SOUSA - CPF: 039.904.821-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA
ROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– RECURSO DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL -
CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – CRIME ÚNICO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

I.
Caso em exame
: Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e por
Kenia

Jani
Brito de Sousa contra sentença condenatória da 3ª Vara de Jaciara, que condenou a ré pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII do Código Penal). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima. O Ministério Público buscou o reconhecimento do concurso formal entre os crimes.

II.
Questão em discussão
: (
I
) Se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de roubo majorado; (
II
) Se
ocorreu o

concurso formal de crimes, diante das alegações do Ministério Público.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e provas documentais. A negativa de autoria pela apelante, sem respaldo probatório, não se sustenta.

Em relação ao concurso formal, não há que se falar em sua aplicação, uma vez que apenas o patrimônio de uma vítima foi
atingido
, configurando crime único, não havendo pluralidade de crimes.

Houve desproporcionalidade na fixação da pena de multa, a qual deve ser ajustada em conformidade com os critérios legais.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso defensivo parcialmente provido para readequação da pena de multa.

Recurso do Ministério Público desprovido quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 17, 49, 60, 157, §2º, VII; Enunciado Orientativo nº 8 – TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS; TJ-MG, Apelação n. 10384110080429001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
êm-se em pauta

r
ecurso
s
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

p
or

KENIA JANI BRITO DE SOUSA

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da

3ª
Vara
de
Jaciara
,
que conden
ou

KENIA JANI BRITO DE SOUSA

pelo cometimento do crime previsto no art. 15
7
,
§2º, inciso VII

do Código Penal
.

I
nconformado
,
o
Ministério Público

interpôs
r
ecurso de
a
pelação objetivando

o reconhecimento do concurso formal
.

Em suas
razões
,
a
apelante

KENIA JANI BRITO DE SOUSA

pugnou pela absolvição
,

apontando insuficiência de provas sobre
a
autoria delitiva
.

Subsidiariamente,
requereu
a aplicação da pena-base no mínimo legal e
redução da pena de multa
.

Em contrarrazões
,

cada qual
,
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso da parte contrária
.

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

manifestou
-se
pelo provimento do recurso
interposto pelo
“
Parquet
”

e pelo desprovimento do apelo Defensivo
(ID.
218100171
)
.

Eis o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da
denúncia
, em breve síntese, a seguinte narrativa
fática
:

“
(...)

no dia 17 de outubro de 2023, por volta de 04h30min, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n. 1761, no Município de Jaciara, nesta Comarca, KENIA JANI BRITO DE SOUSA, mediante grave ameaça, praticada contra as vítimas
Rozelita
Gomes de Morais e Joaquim Dourado de França, exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, de cor rosa, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem
reais).
.
.
” (
id
.
213454677
).”

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
e
conden
ou

a
ora apelante
(
Kenia

Jani
Brito De Sousa)
, pela prática do crime de
roubo majorado
.

Con
forme
relatado, a
D
efesa pugnou pela absolvição d
a

r
ecorrente
KENIA JANI BRITO DE SOUSA
, sob a alegação de ausência de provas
, invocando o princípio
do
“
in dubio pro reo
”
.

Em síntese, alegou que
não
existem

nos autos
provas
suficientes para comprovar,
a salvo de dúvidas razoáveis
, a relação d
a
apelante

com os fatos narrados na peça acusatória
.

Por sua vez, em seu recurso, o Ministério Público requesta
o reconhecimento do concurso formal
.

Em que pese os esforços da Defesa, tenho que
a pretensão

de absolvição

não
prospera
.

Da mesma forma o pleito Ministerial também não merece atendimento
.

DO RECURSO DE KENIA JANI BRITO DE SOUSA.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante
nº 139.3.2023.16545 (id. 213452849)
, conforme fazem prova
o
Boletim de Ocorrência nº
2023.294378 / 2023.294656
(id.
213454151/ 213454153
),
Termo de Reconhecimento de Pessoas
–
n
º
2023.16.427932/ 2023.16.427939
(id.
213454166/213454169
),
Auto de Avaliação Indireta nº2023.16.428102
(id.
213454174
)
, Imagens de circuito de câmeras (Id.

213454185) e Relatório (id. 213454186)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Na fase inquisitiva
,
a apelante negou a prática delitiva, bem como, disse que não esteve no local (id.

213454180). Na fase judicial
,
a apelante

reprisou
a nega
tiva

d
os fatos, mas asseverou que tinha autorização para pular o muro e ingressar na residência, bem como, alegou que
não
quebrou a porta e tampouco ameaçou as vítimas com o facão

(
i
d. 213454231)
.

Na fase judicial
,
a vítima
Joaquim Dourado
d
e Franca
asseverou
que
,
por volta das 4h30 da manhã, a apelante pulou o muro, arrombou a porta com uma barra de ferro e, sob ameaças com um facão, exigiu dinheiro. Sem sucesso, roubou um celular e fugiu. Vejamos o excerto do depoimento
:

“(...)
que eram umas 04 (quatro) horas da manhã; que ela pulou o muro e entrou lá; que deve ter usado os entorpecentes dela;
que eram umas 04h:30min quando ela entrou lá, pegou uma barra de ferro e arrebentou a porta; que depois disse que queria dinheiro
; que não tinham dinheiro;
que ela entrou lá na cozinha, pegou um facão de cortar cana e disse que mataria
as vítimas
; que queria dinheiro; que de tanto insistir que não tinha dinheiro,
ela pegou o celular e disse que não entregava não
; que queria R$ 50,00 (cinquenta reais); que não tinham o dinheiro;
que falou para esposa deixar levar o celular; que ela levou o celular
; que 08h30min a delegacia abre; que o depoente foi lá e conversou com os policiais e eles foram filmar; que filmaram a porta, a barra de ferro e o facão; que aí eles foram à casa da mãe dela e a prenderam; que chamaram o depoente e sua esposa para fazerem o depoimento dela; que foram lá, reconheceram e pronto
...”
(
Trecho extraído da Sentença de Id.

213454238
)
.

Em juízo
,

a
vítima
Rozelita
Gomes
d
e Morais
afirmou que a apelante pulou o muro, arrombou a porta com um pedaço de ferro e, ameaçando
-a
s

com um facão, roubou dinheiro, documentos e um celular. Após ser desarmada, fugiu prometendo retornar e matar o casal. A polícia foi acionada e encontrou a porta arrombada e o facão
, conf
orme trecho do depoimento
:

“
(...)
que ela chegou lá, pulou o muro e entrou para dentro; que abriu um portão, pegou um pedaço de ferro para abrir a porta
; que deu duas pancadas grandes; que abriu a porta; que quando abriu a porta, estava deitada; que quando levantou a cabeça, ela já estava lá
procurando dinheiro e revirando a bolsa e os documentos de Joaquim
; que ela ficou querendo dinheiro, querendo dinheiro; que a depoente disse para ligar para a polícia; que
K
enia

disse que quem iria ligar para a polícia seria ela, porque ela não tem medo de polícia; que
K
enia

foi à cozinha e pegou um facão; que a depoente estava de um lado da porta e Quincas do outro;
que ela pegou o facão, levantou e disse que iria matá-los
;
que nesse momento Quincas foi por trás dela e tomou o facão
; que era facão de cortar cana; que quando tomou o facão, ela ficou doida;
que pedia dinheiro
;
que ela falou que ainda iria voltar lá e matá-los
;
(...)

que levou o celular da depoente
; que a polícia foi lá depois, tirou foto da porta, do ferro que ela pegou para bater e do facão; que só conhecia a ré de vista;
(...)
que ela vinha roubando de pouco em pouco; que poucos dias antes desse fato ela veio e levou R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) de uma vez; que ela saiu dizendo que iria matar os dois; que essa foi a primeira vez que procuraram a polícia; que ela não tinha hora para chegar; que ela chegava lá, botava as mãos no muro e pulava para dentro do muro; que era sempre, muitas e muitas vezes; que chegava 11 (onze) horas da noite, 2 (duas) horas da manhã; que ela não tinha hora para chegar; que ela falou que não tinha medo de polícia; que ficou com medo dela estar com uma gangue do lado de fora; que ela bateu com um pedaço de ferro na porta; que as portas lá é de zinco..
.
”

(Trecho extraído da Sentença de Id. 213454238).

O Policial Civil
Lucimar Martins
d
os Santos
foi ouvido na fase judicial e declarou que
a apelante foi encontrada em sua residência, escondida no banheiro,
sendo conduzida
à
delegacia
.
Asseverou que
,
pelos relatos das vítimas ela

usou um facão para
ameaçá-las
,
cuja arma

foi
abandonada
no local do crime, e
que o
celular
não
foi recu
per
ado
, conforme depoimento
:

“(...) se lembra da ocorrência; que as vítimas chegaram à delegacia relatando os fatos e trazendo o nome da suspeita; que relataram que já haviam sofrido outros roubos, mas não haviam denunciado; que desta vez, pela gravidade e violência, resolveram denunciar; que trouxeram o nome dela e a qualificação; que realizaram diligências até o endereço da ré; que a ré mora com a mãe; que a mãe dela permitiu que fizessem uma busca na casa;
que localizaram a ré no banheiro da residência
; que foi dada voz de prisão e levada à autoridade policial; que ela empregou um facão contra as vítimas;
que o facão foi localizado na residência da vítima mesmo;

que ela deixou lá quando fugiu; que levou o celular; que o celular não foi localizado
.
..
”
(Trecho extraído da Sentença de Id. 213454238)
.

O investigador de polícia
Jaime
d
a Silva
, em juízo relatou
que após denúncia das vítimas na delegacia, a polícia se dirigiu à casa da mãe da apelante, onde a encontrou e efetuou a prisão
, b
em como, que as vítimas relataram que ela invadiu a residência
,
pulando o muro e arrombando a porta, ameaçando-as com um facão para exigir dinheiro e levando um
celular

e
que
o facão
foi apresentado como
prova do crime
. Vejamos excerto
do depoimento
:

“
(...)
que no dia dos fatos as vítimas estavam na delegacia relatando o crime; que passaram a situação para o delegado e ele determinou que fossem até o local, pois poderiam encontrar a
Kenia
; que assim fizeram; que foram até a residência da mãe da
Kenia
; que ela permitiu a entrada; que lá encontraram a
Kenia
, dando voz de prisão a mesma; que a deslocaram até a delegacia;
que as vítimas relatavam que na madrugada daquele dia, a
Kenia
foi até a residência delas; que ela pulou o muro, arrombou a porta e mediante ameaça, queria dinheiro; que acabou levando o celular da vítima; que as vítimas relataram e mostraram o facão que foi deixado lá na residência;
que a
Kenia
chegou a ameaçar elas com esse facão.
...
”
(Trecho extraído da Sentença de Id. 213454238)

Os depoimentos das vítimas e dos policiais civis foram uníssonos ao
afirmarem que a
apelante
praticou o delito em que foi condenada
, em que pese a apelante
tenha negado a prática
. Entretanto,
na fase judicial reconheceu que pulou o muro da residência naquela ocasião e que pediu dinheiro
(Id. 213454231)
.

Por sua vez, as vítimas foram categóricas
,
em ambas as fases
,
ao relatarem que a apelante pulou o muro da residência, arrombou a
porta, ameaçando as vítimas
com um facão
,
lev
ando
o aparelho celular.

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente
,
quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
d
a
apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
à
apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
à
apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e das vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
,
a
recorrente insurge-se
, argumentando que o juízo singular aplicou fração maior que 1/
6
.

A Defesa busca a readequação da pena basilar, contudo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a pena prevista para o crime de
roubo majorado
é de
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos, sendo a diferença de 6 (seis) anos. Assim sendo, 1/8 (um oitavo) de 6 (seis) anos é equivalente a 9 (nove) meses,
multiplicado por dois,

em consequência das circunstâncias judiciais negativas, “maus antecedentes” e “circunstâncias do crime”,
alcança
o resultado (1 ano e 6 meses)
,
valor exato acrescido pelo juízo singular na pena-base, resultando no
“quantum”
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão.

Isto posto, observo que o juízo singular agiu dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo.

Quanto ao pleito d
a
apelante, objetivando a
redução da pena de multa
, merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
“
caput
”
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que
não
foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso vertente,
a
apelante teve sua pena corpórea fixada em
09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
e a pena de multa estipulada em
345
dias-multa
, desse modo,
entendo que a pena

pecuniária deve ser retificad
a
, já que fixada de forma desproporcional.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto
“a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento”
(
AgRg
no
AREsp
900.438/RS,

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe

19/02/2018).

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena pecuniária
.

Tendo em conta que, avaliando os vetores judiciais postos no art. 59, CP
, majorando-a em
2
/8 em decorrência dos
“
maus

antecedentes
" e “circunstâncias do crime”
(
86
dias-multa
),
agrava-se em 1/6, em decorrência da senilidade das vítimas (1
00
dias-multa),
e, por fim,
aumenta-se
1/
3
, frente a
uso de arma branca
(
133
dias-multa
),
culminando na pena definitiva de
133
(
cento e trinta e três
) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,

conforme fixado na sentença.

DO RECURSO MINISTERIAL

Quanto a
almeja
da

aplicação d
o
concurso formal de crimes
,
diante da
prática de dois crimes de roubo, o primeiro contra a vítima
Rozelita
Gomes de Morais
, e o segundo, tentado, contra o ofendido
Joaquim Dourado de França
.

Assevera, nessa medida, que o crime de roubo não se consumou por motivos alheios à vontade d
a
agente.

Ao explicar tal motivo, relata, em síntese, que o senhor
Joaquim
não detinha bens que pudessem ser subtraídos.

Nesse contexto,
se
o ofendido
Joaquim
não dispunha de patrimônio para ser
subtraído, a
“circunstância alheia à vontade do agente” mais não é do que a “absoluta impropriedade do objeto”, de modo que, nos modos do artigo 17 do CP, trata-se de crime impossível, no qual “não se pune a
tentativa”.

Com efeito, é assente na jurisprudência que
"A tentativa de roubo contra pessoa que não trazia dinheiro ou valor algum é crime impossível, pois há inidoneidade absoluta do objeto"
(
TJSP, Ap.

13.019.

mv
. RJTJS
P 80/3
53
;
TACrSP
,
Ap
298.689, Julgados 72/216 e RT 560/339; Ap.
24
41.335.
mv
, Julgados 65/398; Ver. 85.732, RT 531/357; Ap. 142.591, RT 517/363).

Por isso, faz-se inviável o
reconhecimento do concurso formal. As provas colhidas demonstram que houve subtração de apenas um aparelho celular e que somente o patrimônio de uma única vítima foi lesado. As declarações das vítimas em juízo corroboram essa conclusão, não havendo, portanto, a pluralidade de crimes necessária
à
configuração do concurso formal, seja ele próprio ou impróprio.

Nesse sentido,
“
e
mbora evidenciado que o crime foi praticado em desfavor de vítimas distintas, restando evidente que apenas um patrimônio foi ofendido, configurado o crime único.
”

(TJ-MG - APR: 10384110080429001 Leopoldina, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2021).

É importante destacar que o fato de a apelada ter ameaçado ambas
as vítimas não configura
, por si só, a existência de dois crimes distintos. A grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca, teve como objetivo único a subtração
que, neste caso, foi

d
o celular
da
vítima
Rozelita
.

Conclusivamente, a argumentação em favor da configuração de crime impossível se mostra mais robusta e condizente com a jurisprudência pátria. A ausência de bens em posse de Joaquim torna impossível a consumação do crime de roubo em relação a ele, o que afasta a pluralidade de crimes necessária para a caracterização do concurso formal.

Pelo exposto, em
disso
nância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo
para readequar a pena de multa
. Quanto ao recurso

manejado pel
o

Ministério Público
,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024